Tribunal: STF
Processo: CJ 6125
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-07
Data de publicação: 1978-08-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA BRASILEIRA DE CIMENTO
PORTLAND - PERUS, CUJOS BENS FORAM CONFISCADOS E INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO DA UNIÃO PELO DECRETO N. 74.128, DE 18.10.1974. INTERESSE
DA UNIÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA SER DECLARADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.